Tribunal: TJSP
Processo: 1019590-04.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo e atraso por aproximadamente quatro horas para a chegada ao destino final, acarretando a perda de compromissos agendados. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. Apelo da autora, buscando a majoração do valor da indenização. Danos morais majorados para R$

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo e atraso por aproximadamente quatro horas para a chegada ao destino final, acarretando a perda de compromissos agendados. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. Apelo da autora, buscando a majoração do valor da indenização. Danos morais majorados para R$ 5.000,00. Honorários advocatícios adequadamente fixados, incidentes, agora, sobre nova base de cálculo. Apelo provido.